Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007410-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MARIO CENTORIANO JUNIOR - CPF: 018.875.171-89 (APELADO), CAMILA DE CARVALHO DAL SECO - CPF: 001.763.291-96 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO - DOCUMENTOS JUNTADOS SÃO ESTRANHOS AOS CONTRATOS DISCRIMINADOS - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL - VERBA DEVE SER SUPORTADA PELA PARTE SUCUMBENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 700 do novo CPC,
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento da quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Na hipótese, tendo em vista que a Recorrente não apresentou prova apta quanto à origem e existência da dívida, requisito imprescindível para a propositura da demanda, não há como prosperar o pedido monitório por falta de pressuposto processual.

Tendo em vista a extinção da ação sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual, deve a Apelante arcar com o pagamento integral da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1007410-25.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde - MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital-MT que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
Mário Centoriano Júnior
, julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487-I, do CPC, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada a Apelante almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que o pedido monitório foi instruído com documento hábil a demonstrar o débito de responsabilidade do Apelado.

Afirma que a sentença é contraditória, eis que reconheceu a existência de prova escrita da existência do débito, mas julgou improcedente o pedido por falta de documento nesse mesmo sentido.

Assevera que anexou aos autos a proposta de abertura de conta corrente (ID. 18165454)com a assinatura do Recorrido, o que demonstra que este tinha ciência de todas as cláusulas do contrato, bem como dos encargos cobrados.

Insurge-se, ainda, quanto aos honorários, pois entende que ao caso aplica-se o Princípio da Causalidade, de modo que o Apelado deve arcar com ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.

Contrarrazões ID. 27381647.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020